Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-57.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO VINCULADO AO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO DE NOTIFICAÇÃO – RECUSA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA.
O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata de condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.
Para a comprovação de violação ao direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição, quanto à irregularidade ou à ilegalidade da autuação, referente à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001970-57.2017.8.11.0034
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 945.345.271-87 (RECORRIDO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se do Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1970-57.2017.811.0034, concedeu, em parte, a ordem para autorizar a emissão do licenciamento, referente somente ao ano de 2016, do veículo de propriedade do Impetrante, sem o dever de pagamento das infrações de trânsito descritas na inicial (id n. 2459956).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal,
por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela ratificação do ato sentencial (id n. 37535977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020